Tribunal: TJDFT
Processo: 0734281-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ATENDIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva da agravante; (ii) verificar se as certidões de dívida ativa (CDA) atendem aos requisitos legais; e (iii) examinar a prescrição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que prescinda de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e à legitimidade passiva em execução fiscal não dispensam dilação probatória em regra.
5. Os embargos à execução constituem via cabível para a arguição de matérias que demandem dilação probatória, as quais excedem o âmbito de cognição da exceção de pré-executividade.
6. O parcelamento implica reconhecimento extrajudicial do crédito tributário pelo devedor, hipótese que subsome-se ao art. 174, parágrafo único, inc. IV, do Código Tributário Nacional, portanto suficiente para a interrupção da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e à legitimidade passiva em execução fiscal não dispensam dilação probatória em regra. 2. Os embargos à execução constituem via cabível para a arguição de matérias que demandem dilação probatória, as quais excedem o âmbito de cognição da exceção de pré-executividade. 3. O parcelamento implica reconhecimento extrajudicial do crédito tributário pelo devedor, portanto suficiente para a interrupção da prescrição.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174, parágrafo único, IV, 204, caput e parágrafo único; Lei no 6.830/1980, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 393/STJ; STJ, REsp 1.110.925, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.4.2009.